Tribunal: TJES
Processo: 0001665-85.2008.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001665-85.2008.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCELON DA SILVA AMARAL e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVE
L
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

NOVO REGIME DA
PRES
CRI
ÇÃO INTERCORRENTE

–
TEMA 1199 DO STF
-

IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021
- R
ECURSO
S
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
irretroativo,
aplicando-se os novos marcos temporais
a
os fatos ocorridos
a
partir da publicação da lei.

2
.
P
or se tratar de ação civil de improbidade administrativa
ajuizada
em
28/10/2008
, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021
para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença
.

3.
Recurso

conhecid
o
e provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade
,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES
, 29 de agosto de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º
0001665-85.2008.8.08.0062

APELA
NTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ALCELON DA SILVA AMARAL E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida às fls.
1.458/1.460
n
a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
por ele
ajuizada
em face de SAMUEL ZUQUI, FRANCINE MARQUES DE CASTRO, DARCY MARQUES DE CASTRO,
ALCELON DA SILVA AMARAL, MANOEL MAXIMILIANO P. GATTO e JORGE RODRIGUES GOUVEIA
,
que
declarou a prescrição intercorrente quanto aos atos de improbidade administrativa e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, II, do CPC.

O
parquet
apelante
defende, em síntese, a

in
ocorrência
da
prescrição intercorrente, afastando a aplicação do disposto no
novel
art. 23 da Lei nº 14.230/2021.

Pois bem,
as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em seu artigo 23 e parágrafos passou a estabelecer a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação civil de improbidade administrativa,
in verbis:

A
rt. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§4º.
O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II -
pela publicação da sentença condenatória;

III -
pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV -
pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V -
pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

[...]

§5º.
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§8º.
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Dessa forma, a partir da vigência da referida inovação legislativa, transcorrido o lapso de 4 (quatro) anos entre os marcos estabelecidos pelo §4º, do citado art. 23, da Lei nº 8.429/92, poderá o magistrado, de ofício ou após requerimento, mediante oitiva do Ministério Público, reconhecer o implemento da prescrição intercorrente.

Ocorre que,
após a prolação da sentença recorrida
, por ocasião do julgamento do Tema nº 1199, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da
irretroatividade

da
novel
disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado
após a data da publicação desta última lei
, o que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Vejamos o ponto 4) do Tema 1199:

[...]

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Desta feita, o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal objetiva a preservação e garantia da observância dos princípios de ordem constitucional, como o da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, especialmente com o intuito de garantir a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da citada alteração legislativa.

Nesse sentido, transcrevo breve trecho da ementa do julgamento:

[...] 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN (grifei).

Assim sendo
, conclui-se que
os novos marcos temporais
introduzidos pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se

a
os fatos ocorridos
a
partir da publicação da
mesma.

Por
tanto
, por se tratar de ação civil de improbidade administrativa
ajuizada
em
28/10/2008
, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021
para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença
.

Importa salientar
, inexistem elementos capazes de justificar uma possível distinção entre o caso concreto e o
leading case
a ponto de afastar a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a ação civil de improbidade administrativa tenha o devido seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 29/08/2023